Tribunal: CARF
Processo: 11065.720157/2020-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720157/2020-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.716 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
MYEMP LOCAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENFRENTAMENTO DAS
QUESTÕES ADUZIDAS EM MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
SUPOSTA OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS DO RECORRENTE. DESCABIMENTO.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de direito de defesa quando a
Recorrente sequer indica, precisamente, as alegações de fato e de direito
contidas em sua Manifestação de Inconformidade supostamente não
enfrentadas pela decisão recorrida.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES
NACIONAL. CABIMENTO.
A constituição de pessoa jurídica por interpostas pessoas é fundamento hábil à
sua exclusão de ofício do Simples Nacional, nos termos do inciso IV do art. 29
da Lei Complementar n° 123, 14 de dezembro de 2006.
SIMULAÇÃO. INDUÇÃO OU MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM
ERRO. IMPEDIMENTO DE NOVA ADESÃO POR DEZ ANOS.
APLICABILIDADE.
A simulação tendente a induzir ou a manter a fiscalização em erro é
circunstância que enseja a aplicação do § 2o do art. 29 da Lei Complementar n°
123, de 2006, ficando a pessoa jurídica impedida de aderir ao Simples
Nacional pelos 10 (dez) anos subsequentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720157/2020-79
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.716 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720157/2020-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado contra o Acórdão 16-096.340, da 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), que decidiu
pela improcedência da Manifestação de Inconformidade do sujeito passivo.
Na origem, a Autoridade Fiscal excluíra de ofício a Recorrente do Simples
Nacional, com fundamento no artigo 29, inciso IV e parágrafos 1o e 2o, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, produzindo, o ato de exclusão, efeitos a partir de 1o de janeiro
de 2015, por entender restar configurada a interposição de pessoas na constituição da optante
pelo regime simplificado. O objetivo do suposto esquema seria a obtenção de vantagem
tributária pela pessoa jurídica CARMAK REVENDA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
VEÍCULOS LTDA, ao utilizar-se de segurados empregados formalmente vinculados à
Recorrente, evadindo-se, portanto, da tributação devida no que se refere às contribuições
previdenciárias.
A Autoridade Fiscal valera-se das seguintes provas e indícios: (i) funcionamento
de ambas (CARMAK e MYEMP) no mesmo estabelecimento, sem qualquer anexo ou divisão
interna perceptível; (ii) quadros societários de ambas são compostos e comandados por pessoas
componentes do mesmo grupo familiar, sendo os sócios da CARMAK genitores dos sócios da
MYEMP; (iii) identidade de objetos sociais; (iv) disparidade entre o considerável quadro de
colaboradores da optante pelo Simples (MYEMP) e o reduzido quadro da CARMAK (pessoa
jurídica de porte avantajado); (v) receita bruta declarada pela Recorrente no limiar do patamar de
vedação para adesão ao Simples Nacional (pouco abaixo dos R$ 3.600.000,00), enquanto sua
massa salarial atingira, no triênio 2015-2017, entre 63,18% e 111,19% do seu faturamento; (vi)
de outra banda, a massa salarial da CARMAK sequer alcançara 1/3 (um terço) da massa salarial
da MYEMP, representando meros 1,72% a 5,34% do faturamento da primeira naquele triênio;
(vii) apesar do volume de compras efetuadas pela CARMAK girar em torno de 40 (quarenta)
vezes os das aquisições da MYEMP, apenas a optante pelo Simples Nacional fizera formal uso
de profissional dedicado a tal atividade; (viii) inexistência de contratos de prestação de serviços
entre a MYEMP e grandes sociedades empresárias, em que pese as observações a tal título
assinaladas em notas fiscais emitidas pela optante pelo Simples Nacional; (ix) CARMAK
possuía 57 (cinquenta e sete) veículos, enquanto a MYEMP, apenas 1 (um); (x) despesas
operacionais da MYEMP superaram sua receita bruta; (xi) MYEMP não reconhecera
contabilmente qualquer despesa de alugueis e de energia elétrica; (xii) CARMAK suportara
despesas de viagem de funcionários da MYEMP; e (xiii) logo após a constituição da MYEMP,
em 4 de maio de 2009, foram outorgados os mais amplos poderes de sua administração e
representação ao Sr. AILTON JOAQUIM DOS SANTOS (titular da CARMAK e pai dos
cotistas da MYEMP).
Concluíra, aquela Autoridade, pela flagrante ausência de separação e de
independência entre a MYEMP e a CARMAK “como unidades econômicas e empresariais,
ficando evidente a existência de uma como mero órgão da outra”, não se admitindo “fracionar,
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.716 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720157/2020-79

conforme a conveniência, as obrigações tributárias decorrentes de fatos geradores praticados no
mesmo lugar, através da mera constituição formal de outra pessoa jurídica”.
Em razão da simulação de autonomia das partes, dada a segmentação artificial das
atividades, do faturamento e do emprego da mão-de-obra, a Autoridade Fiscal pronunciara-se,
também, pelo impedimento da MYEMP em novamente aderir ao regime simplificado pelos 10
(dez) anos-calendários subsequentes.
Foi juntada ao processo cópia do Auto de Infração de contribuições
previdenciárias lavrado contra a CARMAK, objeto do processo administrativo fiscal (“PAF”) n°
11065.720152/2020-46, tendo sido incluída no polo passivo, por solidariedade, a Recorrente.
Aguarda-se pela distribuição do PAF em referência no âmbito da 2a Seção de Julgamento, deste
Conselho.
Em sua defesa inaugural, MYEMP sustentou inexistir interposição de pessoas,
que sua constituição seguiu os ditames legais vigentes e ser legítima a terceirização. Exalta o
princípio da livre iniciativa e alegou, ainda, que o ônus probatório da simulação é da
Administração Tributária.
O colegiado a quo, ao se debruçar sobre o caso, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade por não ter a Recorrente se imbuído de seu mister de apresentar
comprovação em contrário ao constatado pela Autoridade Fiscal, resumindo-se, a pessoa
jurídica, a teses de livre iniciativa, da legitimidade da fragmentação de atividades e da
terceirização de serviços. O Acórdão foi assim ementado:
Assunto: Simples Nacional
Exercício: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
INSURGÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
É direito do contribuinte se insurgir contra Ato Declaratório Executivo que declare sua
exclusão de ofício do regime tributário simplificado e favorecido. O exercício de tal
direito, verdadeira consubstanciação da ampla defesa, de maneira tempestiva, deve ser
exercido no sentido da apresentação de provas de efeitos modificativos, impeditivos ou
extintivos do fatos imputados e provados pelo Fisco.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente repisa, ipsis litteris, o conteúdo da
Manifestação de Inconformidade, adicionando, apenas, que a decisão recorrida ter-lhe-ia
cerceado o direito de defesa, por não ter havido exame de todos os questionamentos, “como
registrado às fls. 12 do voto”, e que não há impedimento para que pessoas físicas possam
integrar quadro societário de empresas estabelecidas no mesmo endereço e desenvolvam
atividades símiles.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.716 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720157/2020-79

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminarmente, é de se rejeitar a alegação de cerceamento do direito de defesa,
posto que a Recorrente sequer se dignou a indicar os argumentos supostamente ignorados pela
decisão recorrida. Competiria à Recorrente apontá-los precisamente, nos termos dos artigos 16,
inciso III, e 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
A decisão de primeira instância apreciou as questões em litígio e não merece
qualquer reparo. Transcrevem-se excertos do voto condutor da decisão a quo, que abordou à
exaustão os argumentos trazidos pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade:
Explícitas as razões pelas quais o Fisco entendeu que não poderia o contribuinte
continuar a fruir as vantagens do regime tributário favorecido, o que se espera como
contraposição a tais constatações era a explicação do sujeito passivo dos porquês de seu agir.
Pois bem, perquirindo a peça de insurgência não se observa tais explicações.
Ao reverso, em uma peça de 18 páginas, o que se verifica é a longa transcrição
de uma decisão do STF sobre terceirização de mão-de-obra ( folhas 156/167) - que em nada
auxilia o contribuinte a afastar a simulação consubstanciada na interposição fraudulenta de
uma empresa no gozo de vantagem tributária – e mais a transcrição de julgado do CARF que
versa justamente sobre a descaracterização de empresa.
A análise dos argumentos da manifestante nos permite afirmar que a real
insurgência se dá somente nos pontos abaixo reproduzidos:
Inexistência de pessoas interpostas
Transcrevo tudo o que consta sobre o ponto (fls. 154):
“Há que se deixar clara a inexistência de interpostas pessoas para constituição de
empresa, uma vez a mesma foi constituída dentro dos ditames da legalidade, com o
arquivamento de seus atos perante o Registro do Comércio, o que publiciza-os, e até
mesmo propiciou a instauração do procedimento fiscalizatório.”
Ora, o fato da empresa estar regularmente constituída em nada afeta a simulação
imputada, ao reverso, é uma necessidade para ocorrência de uma simulação a existência de um
negocio jurídico regular para que se encubra o negócio que se pretende esconder, no caso a
contratação de mão de obra sem o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.
Manifestação improcedente quanto a este ponto.
Prosseguindo em seu inconformismo o manifestante alega (mesmas folhas 154):
Continuando o exame do relatório fiscal deve-se atentar para o seguinte ponto:
“Essa alegada simulação teria o propósito principal de evadir as contribuições
previdenciárias patronais e de outras Entidades e Fundos, denominados de terceiros,
utilizando a maior parte da mão de obra registrada nesta empresa optante pelo
SIMPLES NACIONAL”.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.716 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720157/2020-79

A Administração Tributária não pode supor, por ser dela o ônus da prova.
A doutrina e a jurisprudência se revelam claras neste sentido, devendo para tanto ser
examinada lição de Odete Medauar, vazada nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material ou verdade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos
como tais se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos
sujeitos.
Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados,
informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos
considerados pelos sujeitos”.
Ora, o que mais se verifica no presente processo é a juntada de prova pelo Fisco
sobre a simulação perpetrada.
O despacho decisório contem mais de 12 páginas de situações comprovadas da
ocorrência da simulação. Reproduzo somente os itens do mencionado despacho, ressaltando que
todos estão suficientemente explicitados e comprovados (fls. 5):
3. DOS FATOS VERIFICADOS
A) DOMICÍLIOS FISCAIS
Apesar de apresentarem em seus documentos constitutivos e fiscais, domicílios fiscais
diversos, o que se tem verdadeiramente, é um único estabelecimento e um único
domicílio fiscal, com endereço na AV GETULIO VARGAS 2441 Bairro Vicentina São
Leopoldo- RS, pois trata-se de um prédio único sem anexo e sem divisão interna
perceptível. Mesmo o endereço anterior era de fato no mesmo local, apenas teria acesso
pela rua dos fundos, tendo inclusive a ligação da energia elétrica em nome da
CARMAK no endereço da MYEMP.
Corroboram a tese de mesmo domicilio fiscal o recebimento do Termo de Início de
Ação Fiscal (TIPF) da CARMAK pela funcionária da MYEMP, Patrícia Fontoura, bem
como o Termo de Intimação Fiscal No 1 recebido também pela funcionária (Deise)
registrada na MYEMP.
As empresas em resposta à intimação ambas informaram que não possuem contrato de
locação de imóvel nem recibos de pagamentos.
(...)
B) OBJETIVOS SOCIAIS
As duas empresas possuem mesma atividade segundo registro no CNAE principal e
muito semelhantes nos contratos sociais e principalmente pelas atividades dos
segurados.
C) COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA
Através dos dados extraídos dos contratos sociais e consulta ao cadastro de pessoas
físicas e jurídicas (sistemas da RFB/INSS – CPF/CNPJ), verifica-se que as empresas
são compostas e comandadas por pessoas ligadas por laços familiares, sendo os
sócios da CARMAK pais dos sócios da MYEMP.
D) FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELOS TRABALHADORES (AMOSTRAGEM)
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.716 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720157/2020-79

Neste item se verificam muitas discrepâncias, começando pelo número de segurados da
empresa MYEMP em relação a CARMAK principalmente levando em conta as suas
receitas brutas (ver item seguinte). Mas o que mais se sobressai é que a "pequena
MYEMP” possui 6 escriturários para um da “grande” CARMAK nos anos de 2015 e
2016. Em 2017 esta proporção é de 8 para 1; Dois (2) Auxiliares de contabilidade em
2015 e 2016 e três (3) em 2017 para zero da CARMAK; MYEMP tem contador,
profissional de recursos humanos, técnico em segurança do trabalho, compradores,
recepcionistas e a CARMAK não.
A seguir transcrevemos resumo, um mês por ano, com as atividades e número de
segurados em cada empresa:
(...)
Pelas funções exercidas pela maioria dos empregados nas duas empresas, corroboramos
aquilo que descrevemos anteriormente, no item B), onde afirmamos, que os objetivos de
atuação das empresas são praticamente os mesmos.
E) RECEITAS BRUTAS
Neste item temos outro fato interessante, onde fica claro as discrepâncias entre mão de
obra registrada em cada empresa e faturamento. Notamos que a Receita Bruta
declarada está em todos anos próxima do limite de exclusão, mas com indícios de
irregularidades pois só sua massa salarial na GFIP em 2017 (3.854.115,32) superou os
R$ 3.600.000,00 que é o limite máximo para permanecer no SIMPLES NACIONAL e
sua Receita Bruta declarada foi de 3.506.184,80 (percentual GFIP/RB = 111,19%),
enquanto a CARMAK teve massa salarial de R$ 1.212.322,19 e Receita Bruta de R$
23.628.608,56 (percentual GFIP/RB = 5,34%). O valor da massa salarial GFIP se refere
apenas às remunerações que são base de cálculo para a Previdência, então consultando a
conta 3.3.2.01 DESPESAS COM PESSOAL, que inclui outras despesas como vale
transporte, despesas com alimentação, etc., temos o total de R$ 4.804.161,46. Cópia
dos balancetes fazem parte deste processo.
(...)
F) VEICULOS REGISTRADOS RENAVAN
A CARMAK possui cinquenta e sete (57) veículos registrados no RENAVAN enquanto
a MYEMP tem apenas um (1), conforme tabela abaixo.
(...)
G) DESPESAS OPERACIONAIS
Como já vimos anteriormente no item “E” acima as DESPESAS OPERACIONAIS
estão acima do valor da RECEITA BRUTA.
Não são contabilizadas as despesas de aluguel, por exemplo.
Também não são contabilizadas despesas com energia elétrica.
A tomadora CARMAK suporta as despesas de viagem dos funcionários da MYEMP,
conforme contabilidade da CARMAK. Apresentamos a seguir resumo com os nomes
dos segurados e valores dos adiantamentos no exercício de 2016. Na contabilidade da
MYEMP não consta nenhum valor na conta 3.3.3.02.018 – DESPESAS DE VIAGEM-
em 2016.
(...)”
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.716 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720157/2020-79

Cediço a ampla demonstração, pelo Fisco, de provas e indícios de prova da
simulação ocorrida.
Ao reverso, sem nenhuma comprovação a (...) alegação do sujeito passivo de que
a simulação não foi comprovada.
Importa realçar que tal comprovação - longe de ser considerada prova negativa,
prova diabólica - seria facilmente produzida, caso fosse possível, com a juntada de elementos
que corroborassem a existência e a finalidade da manifestante e sua independência em relação
à Carmak.
Assim, forçoso reconhecer a improcedência da manifestação também nesse ponto.
Depois da já mencionada longa reprodução do acórdão do STF sobre a
terceirização, a peça de insurgência apresenta seu último argumento (fls. 169):
“No último parágrafo do relatório fiscal, o auditor autuante julga o processo, antes de
seu exame pela Delegacia de Julgamentos, podendo ser comprovado pelos seguintes
registros:
Em decorrência dos fatos apurados, é aplicável o artigo 29, inciso IV, parágrafos 1o e
2o, da Lei Complementar no 123, pela constituição de empresa por interpostas pessoas
com utilização de artificio ou ardil que induza a Fiscalização em erro, com o fim de
reduzir tributo.
Em consequência a empresa é excluída de oficio do Simples Nacional com efeitos a
partir do mês de janeiro de 2015, e com impedimento de nova opção nos 10(dez) anos-
calendário seguintes. Decido pela emissão de AD (Ato Declaratório Executivo) com
encaminhamento são SEORT para publicação, registro e andamento.”
Não se observa o julgamento mencionado pelo sujeito passivo.
O que se constata é que a Autoridade Competente, verificando que a conduta do
contribuinte contraria a legislação aplicável, aplica a sanção legalmente prevista e cientifica o
sujeito passivo de tal ato, para que ele, querendo, o conteste, como de fato ocorreu.
Assim, a manifestação de inconformidade tempestivamente apresentada, e aqui
examinada, instaurou o contencioso administrativo, para que – com garantia de ampla defesa e
do contraditório – o controle de legalidade do ato declaratório executivo que excluiu o
contribuinte do regime tributário favorecido seja exercido.
Necessário, portanto, reconhecer a improcedência da manifestação de
inconformidade também nesse ponto.
Nada mais há a examinar na peça de insurgência, além de todo o dito.
Logo, declara-se a preclusão de outras questões nos termos do Decreto no
70.235/72.
Os últimos três parágrafos da decisão recorrida (que são os únicos da
fundamentação contida à fl. 12 do Acórdão), aqui transcritos, deixam evidente que todos os
questionamentos da Recorrente foram abordados, sendo consideradas preclusas outras matérias
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.716 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720157/2020-79

não expressamente trazidas ao contencioso. Precluíra, também, o direito de apresentar
documentação comprobatória que viesse a confrontar as afirmações e constatações da
Autoridade Fiscal (arts. 16, § 4o, e 17 do Decreto n° 70.235, de 1972).
A acusação fiscal é grave e carreada dos elementos de prova pertinentes, não
havendo a mínima comprovação em contrário por parte da Recorrente, quer em sede de
Manifestação de Inconformidade, quer no âmbito do corrente Recurso.
Assim, confirmo e adoto os fundamentos do Acórdão recorrido como razões de
decidir, forte no artigo 57, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015.
No mais, é de se ressaltar que a constatação de que a Recorrente e a CARMAK
operam no mesmo estabelecimento, desenvolvendo atividades similares, é um indício que se
soma aos demais elementos alimentados nos autos, perfazendo um conjunto probatório robusto,
harmônico, convergente e hábil a levar o julgador à certeza quanto à veracidade dos fatos
imputados à Recorrente pela Autoridade Fiscal.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 232
DF CARF MF
Original